Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-24.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005781-24.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES - CPF: 858.417.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. M. DE BARROS RODRIGUES - CNPJ: 10.494.463/0001-00 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES - CPF: 858.417.901-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ENTREGA DE DOCUMENTOS AO SINTEGRA – MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – DESNECESSIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 – ANULAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar n. 123/2006 estabeleceu regras gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, ficou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias, além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.

2. NO CASO, A FAZENDA ESTADUAL não poderia exigir a entrega do arquivo do SINTEGRA (obrigação acessória) PELO CONTRIBUINTE, em razão de que O MESMO já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra A. M. de Barros Rodrigues – ME e outra, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a inexistência da obrigação que originou o débito tributário, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que houve equívoco na interpretação adotada pelo magistrado, pois, a CDA n. 2017488491, que embasa o feito executivo, tem como objeto fatos geradores decorrentes da ausência de entrega de arquivos do SINTEGRA, cuja exigência fiscal encontra respaldo legal no Convênio ICMS n. 57/95 e na Portaria n. 80/99, que preveem a obrigatoriedade de entrega de informações fiscais por meio do referido sistema, ainda que não tenham sido realizadas operações ou prestações no período que compreende a periodicidade prevista para a sua entrega, observados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação.

Segue sustentando, que no ano de 2011, data da constatação da infração e aplicação da penalidade, a empresa apelada estava obrigada à entrega de documentos ficais pelos SINTEGRA, ainda que ausente qualquer operação ou movimentação fiscal no período, configurando o descumprimento de obrigação acessória no aludido período, dando azo a legalidade da CDA n. 2017488491.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 139201437), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da A. M. de Barros Rodrigues – ME e outra, visando o recebimento de R$ 302.729,13 (trezentos e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e treze centavos), oriundo de certidão de dívida ativa (CDA n. 2017488491) afeto a ausência de entrega de informações ao SINTEGRA do Fisco Estadual.

Durante a marcha processual, os executados opuseram exceção de pré-executividade, defendendo a perda da eficácia da Lei Estadual n. 7.098/98 com o advento da Lei Complementar n. 123/2006, a qual dispõe sobre a vedação da exigência de obrigações acessórias de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, que é o seu caso (id. 139201406).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o Estado de Mato Grosso não poderia exigir a entrega do arquivo do Sintegra à SEFAZ/MT (obrigação acessória), haja vista que a empresa executada já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (2011)”
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 139201415).

Irresignado, o apelante sustenta que houve equívoco na interpretação adotada pelo magistrado, pois, a CDA n. 2017488491, que embasa o feito executivo, tem como objeto fatos geradores decorrentes da ausência de entrega de arquivos do SINTEGRA, cuja exigência fiscal encontra respaldo legal no Convênio ICMS n. 57/95 e na Portaria n. 80/99, que preveem a obrigatoriedade de entrega de informações fiscais por meio do referido sistema, ainda que não tenham sido realizadas operações ou prestações no período que compreende a periodicidade prevista para a sua entrega, observados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação.

Segue sustentando, que no ano de 2011, data da constatação da infração e aplicação da penalidade, a empresa apelada estava obrigada à entrega de documentos ficais pelos SINTEGRA, ainda que ausente qualquer operação ou movimentação fiscal no período, configurando o descumprimento de obrigação acessória no aludido período, dando azo a legalidade da CDA n. 2017488491.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que no tocante à exigência de entrega do arquivo do SINTEGRA à SEFAZ-MT, tendo em vista que a apelada é uma micro empresa (A. M. de Barros Rodrigues – ME), resta evidente a sua desnecessidade, uma vez que esta encontra-se legalmente amparada pela Lei Complementar n. 123/2006.

Isso porque, a referida norma legal estabeleceu regras gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, ficou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias, além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

[...]

§4º É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.

§4º-A A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver:

I - autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade;

II - disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante.

[...]

§10 O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário.

§11 Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias.”

À vista disso, é de clareza solar que o Estado de Mato Grosso não poderia exigir a entrega do arquivo do SINTEGRA à SEFAZ/MT (obrigação acessória), em razão de que a empresa executada já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, qual seja, o ano de 2011, indo em sentido totalmente oposto ao dispositivo legal alhures.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT) — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de não cumprimento de obrigação acessória
.

Recurso não provido”
(RAI n. 1008238-47.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 17.09.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS — MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT) — DESNECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar nº 123/06 estabeleceu normas gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto legal, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, restou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. Logo, não há subsistência na cobrança do tributo porquanto a Lei de regência, à época, não exigia a obrigação do contribuinte
.”
(RAC n. 1006341-12.2018.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.06.2021 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023